Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO. VALORES INCONTROVERSOS. RENÚNCIA. AUSÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM.
I. Propondo o executado o pagamento, de forma parcelada, apenas dos valores incontroversos, não há renúncia à oposição dos embargos, nos quais suscita excesso de execução.
II. Quando, nos embargos do devedor lastreados em excesso de execução, o valor apontado como correto foi objeto de anterior proposta de acordo apresentada pela exequente, não há ofensa ao disposto ao art. 917, § 3o, do CPC, ao não ser apresentada memória de cálculos específica pelo embargante.
III. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. Caso concreto em que o fato gerador de ambas é o inadimplemento dos encargos da locação, o que configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. Negou-se provimento ao recurso.